Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).
2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade competente para “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional” (LODF, art. 100, XXVII), bem como para praticar ato de provimento de cargo público (LC 840/2011, art. 10, I).
3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito.
4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
5. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF.
6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
7. A contratação de professores temporários, por si só, não implica preterição nem caracteriza burla à regra constitucional do concurso público. Trata-se de modalidade utilizada pela Administração Pública para suprir os afastamentos provisórios dos ocupantes efetivos do cargo e demais hipóteses previstas na Lei no 4.266/2008.
8. Não comprovada a irregularidade da contratação de professores temporários, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação em razão de preterição.
9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.